Tribunal: TJMT
Processo: 1029515-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029515-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), STEFFAN MARTINS DOS SANTOS - CPF: 058.448.491-75 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE DOM AQUINO - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STENIO MARTINS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO FERREIRA MENDES (VÍTIMA), ANTONIO FERREIRA MENDES - CPF: 496.656.691-68 (VÍTIMA), LORRANA CRISTINA TEODORA DA SILVA PIFFER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE ROUBO, AMBOS DUPLAMENTE MAJORADOS, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
PRETENDIDA A REFORMA DA PENA IMPUTADA
–
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– INADMISSIBILIDADE DO EMPREGO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL – NÃO CABIMENTO DO REMÉDIO HEROICO – ANÁLISE DA INSURGÊNCIA TÃO SOMENTE COM VISTAS À CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A EXTRAORDINÁRIA CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM –
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO

– ARGUIÇÕES DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA QUE DEMANDAM COGNIÇÃO EXAURIENTE DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO – RITO DO
HABEAS CORPUS
QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA OU REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO – PRECEDENTES –
ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão de ofício da ordem, acaso comprovada de plano flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

Inexiste manifesta ilegalidade a ser reconhecida quando a pretensão deduzida pelo impetrante se apoia em arguições concernentes à análise meritória dos autos da ação penal, encontrando-se, por outro lado, suficientemente fundamentada a sentença condenatória objurgada, em aparente conformidade com a jurisprudência pátria, cabendo ainda sublinhar que se trata de édito condenatório que transitou em julgado há mais de dez anos sem a interposição de qualquer recurso; sendo manifestamente inadequado, portanto, o manejo de
habeas corpus
para a veiculação dos objetivos colimados pelo subscritor do
writ.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem extinta sem análise do mérito por inadequação da via eleita, ausentes razões aptas a ensejar eventual concessão
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029515-46.2024.8.11.0000– CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE DOM AQUINO

IMPETRANTE:

Dr. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE:

STEFFAN MARTINS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da Ação Penal n. 0000511-59.2013.8.11.0034,
condenou-o à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, em decorrência da prática do delito previsto pelo
art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70 [concurso formal – 2x], ambos do Código Penal.

Ao arguir a existência de
coação ilegal
, argumenta o d. causídico que, a despeito da ocorrência de equívocos na dosimetria penal, não fora interposto qualquer recurso em face da sentença e a referida condenação
transitou em julgado
, motivo pelo qual pretende se utilizar do
writ
para ver
reanalisadas as circunstâncias judiciais na primeira fase do cálculo penal
, bem assim, alcançar a
retificação da fração adotada para o cômputo das circunstâncias atenuantes
e, por fim, a
exclusão do concurso formal
, por pertencerem todos os bens subtraídos, em tese, à mesma vítima.

Nessa ordem de ideias, aduz que, uma vez afastadas as circunstâncias inidoneamente negativadas; aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante reconhecida; e excluído o concurso formal, a pena quedaria no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, de forma que, considerada a fração de 1/6 para fins de progressão, seriam necessários
04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias
a menos de pena cumprida para que o paciente pudesse
progredir do regime fechado para o semiaberto.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula,
liminarmente
, o
imediato reexame da dosimetria da pena
, nos termos defendidos na prefacial do
writ
.
No mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar anteriormente deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 245825682 ao ID 245825685.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 246601693) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 247397190.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção
do
writ
sem exame do mérito
, por
inadequação da via eleita
(ID 247522160).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PGJ — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA )

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da extraordinária
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do instrumento processual adequado, que seria a
Ação Revisional
, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

No entanto, em homenagem aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da
ampla defesa
, reputo imprescindível a análise da insurgência, a fim de verificar a existência
de
flagrante ilegalidade

que possa ser eventualmente sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
STEFFAN MARTINS DOS SANTOS
, nos autos da
Ação Penal n.
0000511-59.2013.8.11.0034
,
foi
condenado
pela prática de
dois crimes

de

roubo, ambos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018, na forma prescrita pelo
art. 70 do Código Penal
, ou seja, em
concurso formal
.

Colhe-se do édito condenatório,
que transitou em julgado em 12/08/2013 sem a interposição de qualquer recurso
, bem como das informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora, que, na
primeira fase
da dosimetria, se fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, com a valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam,
culpabilidade, conduta social
e
circunstâncias do crime
, respectivamente, por se tratar de delito cometido com dolo refletido e mediante participação de adolescente; por se tratar de acusado sem emprego lícito, foragido da polícia e habitual na prática de crimes contra o patrimônio; e em vista do
modus operandi
empregado para a consecução dos crimes.

Por sua vez, na
segunda fase
, considerou-se a incidência de duas circunstâncias atenuantes, referentes à
menoridade relativa do agente
e à
confissão espontânea
, do que decorreu a fixação da pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por derradeiro, na
terceira fase
, foi considerada a causa de aumento referente ao
emprego de arma de fogo
, de forma a se alcançar a sanção de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Considerado o
concurso formal
entre os delitos, utilizou-se a fração de 1/6 (um sexto) para fixar a
pena definitiva
em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, unitariamente fixados no
quantum
mínimo legal.

Nesse cenário, a despeito da irresignação do impetrante, entendo que as razões invocadas para embasar a pretensão reformatória da pena
envolvem sobremaneira o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos originários
, não sendo possível, por sua vez, a constatação de eventual
flagrante ilegalidade
,
in casu
, por se tratar de sentença
devidamente fundamentada

a priori
,

não sendo possível, pela
estreita via do
habeas corpus
, a desconstituição das conclusões exaradas pelo d. juízo
a quo
.

Cuida-se de entendimento alinhado à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que assim já decidiu
,
in verbis
:

“[...] I -
Não se conhece de habeas corpus substitutivo de revisão criminal.
II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício. Precedentes.

[...] IV -
Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado
" (AgRg no HC n. 839.052/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 3/6/2024.)
Agravo regimental desprovido”.
— Destaquei.

Dessa forma, no que concerne à
valoração negativa das circunstâncias judiciais
, por pretender o d. causídico impetrante a
reanálise dos contornos fáticos do caso
, estou convencido de que o rito do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, tampouco revolvimento do arcabouço fático-probatório,
não permite a extraordinária concessão de ofício da ordem
, notadamente por se tratar de remédio heroico

impetrado em
indevida substituição ao instrumento processual adequado
, qual seja, a
Revisão Criminal
.

O mesmo raciocínio se aplica à
fração empregada para o cômputo das circunstâncias atenuantes
, uma vez que “
a jurisprudência reconhece que
compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no HC n. 925.471/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024); devendo a adequação da fração utilizada ser considerada, por sua vez, em cotejo com a
fundamentação empregada em sentença
e com as
circunstâncias do caso
; o que, em conformidade com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, também reputo
inadmissível no bojo de
habeas corpus
.

Em idêntico sentido, quanto à incidência da regra insculpida no
art. 70 do Código Penal
[concurso formal], em se tratando de
revisão do mérito da Ação Penal originária
, no que concerne à
identidade da(s) vítima(s) atingida(s)
pela atuação criminosa do paciente, revela-se igualmente
manifestamente inadequado o manejo de
habeas corpus
, que, como já exaustivamente exposto, não admite dilação probatória, tampouco revolvimento do arcabouço fático-probatório.

Ante o exposto,
à míngua de constrangimento ilegal manifesto a ser sanado pela extraordinária concessão
ex officio
da ordem
, impetrada, sublinhe-se, em substituição a
Revisão Criminal
,

tenho que, apesar do esforço do impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, acolho a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
STEFFAN MARTINS DOS SANTOS,
por
inadequação da via eleita
, ausentes quaisquer razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024